Tribunal: TJDFT
Processo: 0002658-74.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Em resposta ao ofício de ID 21221537, oficie-se ao Juízo da 1o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal esclarecendo que o pedido de retificação formulado pelo Distrito Federal nos autos de origem teve cópia juntada neste precatório registrada sob o ID 11005108. Instrua-se o ofício com o documento de ID 11005108. Aguarde-se a resposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto